Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717832-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: MARGARIDA MARIA PEDREIRA D E S P A C H O 1. Da análise dos autos, verifica-se que, frustrada a intimação da agravada, pelo retorno do aviso de recebimento com anotação negativa, esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante para indicação de novos endereços (ID 47870618). Ao ID 48326028, o recorrente informou novos endereços e requereu a tentativa de comunicação da parte também na localidade inicialmente diligenciada, em razão de a medida não ter se efetivado apenas pela ausência da destinatária. 2. Diante disso, determino nova tentativa de intimação da parte agravada para responder ao recurso, consoante art. 1.019, II, do CPC, no mesmo endereço constante do documento de ID 47524590, e, caso frustrada a medida, nas demais localidades informadas pelo agravante na petição de ID 48326028. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora